Tribunal: TJDFT
Processo: 0734418-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734418-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: IJONEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Constituição em Mora – Veículo Registrado em Nome de Terceiro – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Explico. Compulsando a decisão agravada, verifica-se que a determinação de emenda à inicial não se restringe à constatação pelo juízo decisório da ausência de prévia notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, única tese suscitada nesta instância revisora. O juízo a quo assentou, ainda, que "O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está formalmente registrado, sob pena de expropriação de bem de terceiro de boa-fé". Embora evidenciado que a notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora cumpriu todos os requisitos necessários para produzir seus efeitos, haja vista que o endereço no qual ocorreu a notificação é exatamente o mesmo informado no contrato (QR 4, conjunto E, lote 24, Candangolândia, Brasília/DF, CEP 71.725-406), incabível o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, quando demonstrada a ausência de pressuposto processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. NECESSIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O registro do veículo em nome de terceiro é empecilho ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em virtude de liminar concedida em Ação com base no Decreto Lei 911/1969. (Acórdão 1617909, 07071771520228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022). 2. A inclusão da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames, obviamente, não supre a exigência legal de registro no órgão de trânsito competente, como manda a prescrição do artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1722411, 07186040320228070009, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) Portanto, ao menos nesse juízo preliminar, entendo não estarem sumariamente evidenciados fundamentos para que seja concedida a liminar de busca e apreensão pretensa, uma vez que, segundo o entendimento jurisprudencial colacionado, a inicial de fato comporta emenda. Ademais, na origem, verifico que a parte agravante, em cumprimento à determinação judicial, apresentou nova petição inicial, o que, em tese, acarreta a perda superveniente do interesse recursal (ID 208116213). Faz-se necessário, assim, o regular exercício do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator